Tribunal: TJSP
Processo: 1001662-89.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Incontroversa a falha na prestação dos serviços pelas rés. Falha no processamento de saque reconhecido, sem que tivesse havido pronto estorno das quantias. Dano moral. Situação em que o dano moral não se caracteriza in re ipsa, havendo efetiva necessidade de comprovar a sua

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Incontroversa a falha na prestação dos serviços pelas rés. Falha no processamento de saque reconhecido, sem que tivesse havido pronto estorno das quantias. Dano moral. Situação em que o dano moral não se caracteriza in re ipsa, havendo efetiva necessidade de comprovar a sua ocorrência. Autora que demonstrou ter realizado inúmeras ligações, solicitado o estorno, e ter feito reclamação junto ao Procon. Restituição feita um mês após o saque frustrado, após o ajuizamento da demanda. Aplicabilidade da teoria do desvio produtivo. Quantum. Arbitramento em R$2.000,00, a ser paga solidariamente pelas rés. Correção monetária do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Juros moratórios da citação. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais. Súmula 326 do STJ. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, a serem pagos solidariamente pelas rés. Art. 85, §2o, do CPC. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.